Tribunal: TCU
Processo: 006.241/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2992/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.241/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Assis Pedroni (XXX.769.167-XX); Andre Felipe da Silva Souza (XXX.680.587-XX); Carlos Graeff Teixeira (XXX.446.750-XX); Isabella Maria de Castro Filogonio (XXX.475.176-XX); Katia Aparecida Kern Cardoso (XXX.368.159-XX); Lucas Batista de Souza (XXX.079.255-XX); Mariana Barcellos Mattos (XXX.079.857-XX); Vinicius Henrique Fontana (XXX.951.660-XX); Yago de Morais Almeida (XXX.439.615-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.